Tribunal: TJDFT
Processo: 0711062-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711062-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA BARRETO FERRAZ STRUCK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por LARISSA BARRETO FERRAZ STRUCK em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública nos autos da ação de conhecimento por ela proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL (Processo no 0702429-33.2024.8.07.0018), que defere o pedido de gratuidade de justiça e indefere o pedido de antecipação da tutela para determinar a suspensão dos efeitos do ato que deixou de considerá-la como pessoa com deficiência para fins de ingresso no cargo público de Técnico em Enfermagem do concurso público para formação do cadastro de reserva para a carreira Técnico em Enfermagem do Quadro de pessoal (EDITAL DE ABERTURA No 01 – TECENF). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 190498845 dos autos originários), verbis: I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 18/03/2024 por Larissa Barreto Ferraz Struck em desfavor do Distrito Federal. A autora afirma que “trata-se de Ação de Conhecimento que visa anular o ato administrativo que não reconheceu a condição de deficiência da requerente e a impediu de tomar posse em uma das vagas reservadas aos PCDs para o cargo de Técnico em Enfermagem, mesmo tendo laudos médicos atestando que ela é PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. A nulidade se justifica, uma vez que restou violado o direito à isonomia, inclusão social, dignidade da pessoa humana e direito de acesso ao cargo público, amplamente protegido pelas normas brasileiras, quais sejam: artigos 3o, IV, 5o, 7o, XXXI, 23, II, 24 XIV, todos da Constituição Federal, além da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto no 6.949/09), das Leis no 7.853/89 e no 13.146/15 e dos Decretos no 3.298/99, no 5.296/04, Lei Distrital no 4.317/2009 e Lei no 12.764/2012. Até porque a requerente já passou pela avaliação biopsicossocial realizada pela equipe multidisciplinar do concurso público e foi considerada como habilitada nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, por ser portadora de autismo. Ademais, a requerente possui a Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência e o Cartão de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) emitidos pelos Governo do Distrito Federal, além de laudos médicos, avaliação neruropsicológica e relatório biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar que atestam ela possuir Transtorno do Espectro Autista (CID-10:F84.5). Assim, com base no exposto, pretende-se por meio da presente ação anular o ato que não considerou a requerente como pessoa com deficiência e a impediu de tomar posse, para que ela seja empossada, eis que foi devidamente aprovada no concurso público e nomeada, possui deficiência e o ato que declarou como não PCD é ilegal e não condiz com a realidade.” (id. n.o 190348867, p. 1-2). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, “para determinar a suspensão dos efeitos do ato que não considerou a requerente como pessoa com deficiência para fins de ingresso no cargo público de Técnico em Enfermagem, determinando-se, por consequência a sua posse e exercício, eis que já foi nomeada; Ou caso assim não entenda, que seja concedida a reserva de vaga, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00;” (id. n.o 190348867, p. 23). No mérito, pede que o Juízo “julgar procedente a presente ação para reconhecer a ilegalidade do ato que não reconheceu a requerente como deficiente, pois ela é portadora de Transtorno do Espectro Autista, conforme leciona o artigo 5o, inciso VI da Lei Distrital no 4.317/2009 e artigo 1o, §1o, incisos I e II da Lei no 12.764/2012, sendo, portanto, considerada pessoa com deficiência para todos os fins legais, assegurando-se inclusive, a sua posse, eis que já foi nomeada no cargo de Técnico em Enfermagem;” (id. n.o 190348867, p. 23-24). Os autos vieram conclusos no dia 18/03/2024, às 16h41min. É o relatório. Decido. II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir no pedido antecipatório, mostra-se necessário dirimir uma questão preliminar relevante. II.1 A autora formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que Larissa Barreto Ferraz Struck vivencia um cenário de hipossuficiência econômica, bem como levando-se em conta o previsto no art. 98 e ss. do CPC/2015. Doravante, passa-se a apreciação do pedido de tutela provisória. II.2 Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, a requerente almeja ser convocada para as fases subsequentes de concurso público promovido pela Administração Pública Distrital, porquanto a Junta responsável pela avaliação biopsicossocial da candidata Larissa Barreto Ferraz Struck concluiu que a autora não poderia ser qualificada como pessoa com deficiência. A leitura da causa de pedir denota que a autora almeja rediscutir, em juízo, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais), medida essa que, em princípio e como regra geral, não se mostra viável, ante a presunção de legalidade dos atos da Administração Pública. A propósito disso, vale trazer à colação importante lição do professor José dos Santos Carvalho Filho, O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta. A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador (Manual de direito administrativo: revista, atualizada e ampliada. 35. ed. Barueri: Atlas, 2021 [livro eletrônico], p. 109). Além disso, não se pode perder de vista que a avaliação biopsicossocial, por si só, é uma diligência de certa complexidade, já que deve ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, assim como deve considerar inúmeros aspectos da vida do avaliado, notadamente(i)os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;(ii)os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;(iii)a limitação no desempenho de atividades; e(iv)a restrição de participação (art. 2o, §1o, da Lei n.o 13.146/2015). Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que a requerente pode ser considerada como candidata pessoa com deficiência, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Nesse momento, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência; mas, por outro lado, (ii) defiro o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer defesa escrita no prazo legal de 30 dias úteis, consoante o disposto nos arts. 183,caput, 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a contestação do Estado, intime-se Larissa Barreto Ferraz Struck para encaminhar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 350 e ss. do CPC). Na sequência, intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) para, no prazo de 30 dias úteis, intervir como custus iuris, tendo em vista o disposto no art. 5o da Lei n.o 7.853/1989. Ofertado o parecer ministerial, retornem os autos conclusos. Em razões recursais (ID. 57129582), sustenta que a decisão merece reforma, porque devidamente comprovado nos autos a sua condição de portadora de Transtorno de Espectro Autista – TEA: atestado médico (ID 57131670), laudo neuropsicológico e laudo TEA (ID 57131673 e 57131674) e relatório biopsicossocial (ID 57131675). Afirma ter sido habilitada nas vagas reservadas aos PCDs na avaliação biopsicossocial e considerada inapta indevidamente no exame admissional. Discorre sobre o perigo da demora, alegando foi nomeada em 21/2/2024 e o prazo para a posse encerra-se no dia 21/3/2024, de modo que, caso não seja corrigida a ilegalidade, poderá perder a vaga no concurso. Requer seja deferido o efeito ativo ao recurso para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando a suspensão dos efeitos do ato que não a considerou como pessoa com deficiência para fins de ingresso no cargo de Técnico em Enfermagem ou, caso assim não se entenda, que seja determinada a reserva de vaga, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pede a reforma do julgado e a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. O art. 37, inc. VIII, da Constituição Federal, determina que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para portadores de deficiência física e definirá os critérios de sua admissão. A Lei Distrital n. 4.317/2009 instituiu a política distrital para integração da pessoa com deficiência, além de consolidar as normas de proteção e outras providências. A deficiência do candidato não conduz, de forma automática, ao direito de ser enquadrado como deficiente para o desempenho do cargo para o qual concorre. O deferimento inicial da inscrição do candidato para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência não representa imediato reconhecimento de que o concorrente preenche os requisitos para a disputa nesta especial condição. É imprescindível que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo pretendido, razão pela qual o art. 12, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/20111 estabelece que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse. Os elementos probatórios existentes nos autos, até o presente momento, não são suficientes para certificar a aptidão da agravante para o exercício do cargo. A junta médica da Gerência de promoção à Saúde do Servidor concluiu, no Parecer de ID 57131678 que a agravante LARISSA BARRETO FERRAZ STRUCK apresenta diagnóstico de TEA, mas inapta para a posse com os seguintes fundamentos: Lei 12.764/ de 27.12.2012 - Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. Lei 4317, de 9.4.2009 Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: ... VI – autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais; LC 840, de 23.12.2011 - Art. 12. O edital de concurso público tem de reservar vinte por cento das vagas para serem preenchidas por pessoa com deficiência, desprezada a parte decimal. (...) § 2o A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse, garantido recurso em caso de decisão denegatória, com suspensão da contagem do prazo para a posse. A avaliação biopsicossocial, na qual a agravante foi considerada habilitada, visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; e c) a limitação no desempenho de atividades. Não resta dúvida de que é pessoa com deficiência, por ser portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível I de suporte (ID 57131670), conforme laudos médicos produzidos unilateralmente (ID 57131670, 57131673 e 57131674) e parecer da junta médica da Gerência de promoção à Saúde do Servido (ID 57131678). Entretando, frisa-se necessário verificar, após dilação probatória, se houve ilegalidade no ato que a considerou inapta para o desempenho do cargo para o qual concorre, conforme previsto no art. 12 da LC 840 de 23.12.2011. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o DF para apresentar resposta no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 21 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator